Tribunal: TJMT
Processo: 1016353-18.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016353-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JEAN CARLOS SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 007.232.171-73 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES], FURTO, TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA], FURTO QUALIFICADO [ESCALADA] E FURTO QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA] - INDEFERIMENTO DE INDULTO EM RELAÇÃO AO FURTO SIMPLES - CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME IMPEDITIVO PENDENTE - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO - AGRAVANTE NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO - JULGADOS DO TJMT E TJSC - RECURSO DESPROVIDO.

“Pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito ‘impeditivo’, é impossível o
indulto
em relação à pena dos demais delitos”
(TJMT, AgExPe NU 1008391-41.2023.8.11.0000). A
“interpretação do
Decreto
Presidencial n.
11.302
/
2022
impõe o reconhecimento de que a regra prevista por seu art. 11, parágrafo único, alcança a reunião de condenações criminais distintas, não se limitando às hipóteses de concurso material ou formal”
(TJMT, AgExPe NU 1003664-39.2023.8.11.0000).

“
As penas correspondentes a infrações diversas serão somadas e unificadas até 25 de dezembro de 2022 e, caso somadas, ultrapassem 05 (cinco) anos de reclusão, inviabiliza-se a concessão do
indulto
em virtude do não cumprimento dos requisitos dispostos no Decreto nº 11.302/2022. Segundo o art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, ‘não será concedido
indulto
natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º’. Embora alguns dos delitos pelos quais o agravante foi condenado não impeçam a concessão do
indulto
, o não cumprimento da pena dos crimes envolvendo violência ou grave ameaça, obsta a extinção da punibilidade do agente em relação ao crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.”
(TJMT, AgExPe NU 1008551-66.2023.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL NU 1016353-18.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: JEAN CARLOS SANTANA DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
MINISTERIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por JEAN CARLOS SANTANA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da execução penal (SEEU 0000655-40.2013.8.11.0064), que indeferiu indulto natalino em relação ao furto simples em cumprimento de pena por roubo majorado [emprego de arma e concurso de agentes], furto, tentativa de roubo majorado [emprego de arma], furto qualificado [escalada] e furto qualificado [rompimento de obstáculo e escalada] unificadas em 13 (treze) anos, 11 (onze) meses e 2 (dois) dias de reclusão -

art. 157, § 2º, I e II, do CP; art. 155 do CP; art. 157, § 2º, I, c/c art. 14, II, ambos do CP; art. 155, § 4º, II, e art. art. 155, § 4º, I e II, do CP, ambos do CP - (
https://seeu.pje.jus.br/seeu
).

O agravante sustenta que o indulto deveria ter sido concedido porque o furto simples não foi cometido em concurso [material ou formal] com crimes impeditivos e a
“pena máxima em abstrato não supera 5 (cinco) anos”
.

Pede provimento para que seja concedido o indulto em relação ao furto e extinta a punibilidade (ID 175377653).

Prequestiona a Súmula 282 do STF, Súmula 211 do STJ e art. 5º, do Decreto nº 11.302/2022 (ID 165620223).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 175377656).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 175377657).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Agravo em execução penal. Insurgência defensiva contra decisão judicial que indeferiu pedido de indulto com base no Decreto nº 11.302/2022. Aventado preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos. Improcedência. Apenado que ainda não cumpriu a pena total dos crimes impeditivos (art. 7º), consoante redação do art. 11º do Decreto Presidencial. Requisito objetivo não preenchido. Indeferimento do benefício que se mostrou acertado. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 178331180)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra as seguintes condenações:

- 3 (três) anos, 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes - art. 157, § 2º, I e II, do CP -, praticado em Rondonópolis, no dia 23.5.2012, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 6.8.2012 (SEEU 0000655-40.2013.8.11.0064 - ação penal NU 0003236-62.2012.8.11.0064);

- 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, por furto - art. 155 do CP -, praticado em Rondonópolis, no dia 23.1.2015, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 28.4.2015 (SEEU 0000655-40.2013.8.11.0064 - ação penal NU 0000654-84.2015.8.11.0064);

- 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, por tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma - art. 157, § 2º, I, c/c art. 14, II, ambos do CP -, praticado em Rondonópolis, no dia 22.6.2010, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 18.4.2011 (SEEU 0000655-40.2013.8.11.0064 - ação penal NU 0003505-72.2010.8.11.0064);

- 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, por furto qualificado pela escalada e furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada - art. 155, § 4º, I, e art. 155, I e II, ambos do CP -, praticados em Rondonópolis, no dia 27.12.2022, cuja sentença condenatória foi proferida no dia 28.4.2023 (SEEU 0000655-40.2013.8.11.0064 - ação penal NU 1000024-19.2023.8.11.0003).

Em 19.6.2023, o Juízo da Execução Penal indeferiu o indultou natalino mediante a seguinte fundamentação:

“[...]Denota-se que o penitente possui 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de pena a cumprir pela prática de crime impeditivo (art. 7º, I, Decreto 11.302/2022 ).

Deste modo, considerando os parâmetros estabelecidos no Decreto supramencionado, o sentenciado deveria ter cumprido integralmente a pena do delito de latrocínio para ter direito ao indulto da pena no crime comum almejado.[...]

Em relação ao concurso de crimes, cumpre anotar que, na linha da jurisprudência e literatura consolidada acerca do tema, o deferimento do indulto e da comutação das penas deve observar estritamente os critérios estabelecidos pela Presidência da República no respectivo ato de concessão, sendo vedada a interpretação ampliativa da norma, sob pena de usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da Constituição e, ainda, ofensa aos princípios da separação entre os poderes e da legalidade.

Esta construção é fruto de interpretação integral do decreto indultivo que, como vista, não pode sofrer exegese ampliativa para favorecer o sentenciado. Aliás, como trata-se de medida de exceção, a análise a ser empregada é sempre restritiva.

Nesse viés, até 25 de dezembro de 2022, extrai-se da aba -informações adicionais - Linha do Tempo Detalhada-, que o penitente cumpriu somente 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 08(oito) dias da pena do crime impeditivo, razão pela qual, indubitavelmente, o pleito de concessão de indulto em relação ao crime comum NÃO MERECE ACOLHIDA porque não cumprido o requisito temporal [...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - SEEU 0000655-40.2013.8.11.0064).

Pois bem.

O agravante registra condenações por
roubo majorado [emprego de arma e concurso de agentes], furto, tentativa de roubo majorado [emprego de arma], furto qualificado [escalada] e furto qualificado [rompimento de obstáculo e escalada]
praticados nas datas de 23.5.2012, 23.1.2015, 22.6.2010 e 17.12.2022, na Comarca de Rondonópolis/MT.

O Juízo da Execução Penal indeferiu o indulto natalino [Decreto Presidencial nº 11.302/2022] em relação ao furto simples por entender que o agravante não preencheu o requisito objetivo, pois não cumpriu a totalidade da pena relativa ao crime impeditivo [roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas].

Dispõe o art.11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022 que:

“Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput

do art. 1º.”

Frise-se que as penas aplicadas ao agravante pelas condenações por
roubo majorado [emprego de arma e concurso de agentes], furto, tentativa de roubo majorado [emprego de arma], furto qualificado [escalada] e furto qualificado [rompimento de obstáculo e escalada]
totalizam 13 (treze) anos, 11 (onze) meses e 2 (dois) dias de reclusão, cuja pena remanesceste é de 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão (SEEU 0000655-40.2013.8.11.0064), de modo que não preenchido o requisito exigido pelo Decreto.

Como bem pontuado pelo Juízo da Execução Penal, o agravante “
possui 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de pena a cumprir pela prática de crime impeditivo (art. 7º, I, Decreto 11.302/2022 )”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - SEEU 0000655-40.2013.8.11.0064), de modo que não preenchido o requisito exigido pelo Decreto

Com efeito,
“pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito ‘impeditivo’, é impossível o
indulto
em relação à pena dos demais delitos”
(TJMT, AgExPe NU 1008391-41.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Jose Zuquim Nogueira - Segunda Câmara Criminal - 12.5.2023). Isso porque, a
“interpretação do
Decreto
Presidencial n.
11.302
/
2022
impõe o reconhecimento de que a regra prevista por seu art. 11, parágrafo único, alcança a reunião de condenações criminais distintas, não se limitando às hipóteses de concurso material ou formal, nos termos pretendidos pela i. Defesa. Precedentes do TJMT.”
(TJMT, AgExPe NU 1003664-39.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 26.5.2023).

Em caso semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“
As penas correspondentes a infrações diversas serão somadas e unificadas até 25 de dezembro de 2022 e, caso somadas, ultrapassem 05 (cinco) anos de reclusão, inviabiliza-se a concessão do
indulto
em virtude do não cumprimento dos requisitos dispostos no Decreto nº 11.302/2022. Segundo o art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, ‘não será concedido
indulto
natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º’. Embora alguns dos delitos pelos quais o agravante foi condenado não impeçam a concessão do
indulto
, o não cumprimento da pena dos crimes envolvendo violência ou grave ameaça, obsta a extinção da punibilidade do agente em relação ao crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.”
(AgExPe NU 1008551-66.2023.8.11.0000, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 29.5.2023)

No mesmo sentido: TJMT, AgExPe NU 1006395-08.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 29.5.2023; AgExPe NU 1005926-59.2023.8.11.0000, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 29.5.2023.

Sublinhe-se o seguinte julgado do e. TJSC:

“2. O Decreto n. 11.302/22 prevê a possibilidade de indulto àqueles condenados pela prática de crimes cujas penas corporais máximas em abstrato são iguais ou inferiores a 05 (cinco) anos, devendo-se considerar, nos casos de concurso de crimes, cada infração isoladamente (art. 5º, caput e parágrafo único). O mesmo regramento também veda a concessão de indulto quando a pena se refere à prática de determinados ilícitos, como, por exemplo, os crimes hediondos ou equiparados, os crimes praticados com violência ou grave ameaça, bem como os crimes de corrupção de menores (art. 7º, incisos I, II e VII). Esclarece, ademais, que, pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito ‘impeditivo’, é impossível o indulto em relação à pena dos demais delitos. 3. Para a concessão dos benefícios de indulto de penas com base no decreto presidencial n. 11.302/2022, mostra-se necessário o preenchimento dos preceitos objetivos e subjetivos delineados no aludido regramento.”
(TJSC, AgExPe NU 80000447720238240018 - Relator: Paulo Roberto Sartorato - 16.3.2023)

Logo, o agravante não faz jus ao referido benefício.

No tocante ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023